Tribunal: TJES
Processo: 5016874-39.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016874-39.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: CESARI DA SILVA SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº
5016874-39.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CESARI DA SILVA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. PARCIAL CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada em favor de condenado pelos crimes dos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, além de 1.500 dias-multa, em regime inicialmente fechado. A defesa sustenta a nulidade da condenação por suposta violação de domicílio, insuficiência de provas para condenação e aplicação da majorante do artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, bem como requer o redimensionamento da pena e a concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i
) determinar se houve violação de domicílio que configure nulidade da prova; (
ii
) verificar se há insuficiência probatória para justificar a condenação e a aplicação da majorante do artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06; (
iii
) estabelecer se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena e se o revisionando faz jus à justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal não se presta à mera revaloração das provas ou ao reexame do mérito da condenação, exigindo que o requerente apresente elementos probatórios conclusivos que demonstrem erro judiciário, nulidade processual ou fato novo que justifique a revisão da decisão.
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem flagrante delito no interior da residência, conforme entendimento do STF (RE 603.616). No caso concreto, os policiais abordaram corréus em posse de armas e drogas, que indicaram a residência do revisionando como ponto de tráfico, e visualizaram um indivíduo descartando entorpecentes antes de ingressar no imóvel, configurando justa causa para o ingresso.
O depoimento de agentes públicos constitui meio de prova idôneo para a condenação, quando harmônico e corroborado por outros elementos dos autos, inexistindo indícios de parcialidade ou contradição que o infirmem, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para rediscutir a dosimetria da pena ou a valoração da prova, quando não demonstrada violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. No caso, o acórdão condenatório já apreciou as demais teses defensivas, não havendo elementos novos que justifiquem sua revisão.
A concessão da gratuidade da justiça deve ser garantida quando demonstrada a insuficiência de recursos do requerente, nos termos dos artigos 98 e 99, do CPC, aplicáveis ao processo penal. No caso concreto, ausentes elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência, deve ser concedido o benefício.
IV. DISPOSITIVO
Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, improcedente. Justiça gratuita concedida.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 386, VII, 621 e 804; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg-HC 780.530, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.05.2023; STJ, AgRg-AREsp 1.781.796, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 21.09.2021.

Vitória, 12 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5016874-39.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: CESARI DA SILVA SANTOS

Advogado(s) do reclamante: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada em favor de
CESARI DA SILVA SANTOS
,
no id. 10545811
, em face do acórdão exarado nos autos da Ação Penal nº. 0022701-84.2015.8.08.0048, pela c.
Primeira
Câmara Criminal deste e. TJES
(id. 10545900)
, que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação do revisionando nas sanções do
s
artigo
s 33 e 35, c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, bem como 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

A defesa
argumenta
, em síntese,
a nulidade em razão da violação de domicílio, eis que
o ingresso dos agentes
públicos
na residência não
estaria justificado
pelas circunstâncias do caso,
já que não haveria elementos que indicassem estar ocorrendo,
no interior da casa, situação de flagrante delito.
Por tal razão, pleiteia a absolvição do revisionando, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, sustenta a insuficiência probatória no processo de origem, sob a alegação de que a palavra dos policiais militares fo
i
o único meio de provas utilizado, bem como aduz a ausência de provas quanto ao revisionando em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, de modo que requer sua absolvição também por tais motivos.

Ainda, a defesa fundamenta a insuficiência de provas quanto à majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.346/03, bem como que a pena-base do revisionando
foi aplicada acima do patamar mínimo legal sem fundamentos idôneos para tanto, de modo que deve ser redimensionada, além de postular a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
o
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória, e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que favoreça o acusado. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a ocorrência de nulidade no feito originário, a inocência do condenado ou outra circunstância que o beneficie
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Nesse ínterim, no presente caso, com base em tal dispositivo legal, o requerente, inicialmente,
suscita a nulidade do feito, em razão da violação de domicílio, eis que o ingresso dos agentes
públicos
na residência não
estaria justificado
pelas circunstâncias do caso.

Sustenta o revisionando que não haveria elementos que indicassem estar ocorrendo,
no interior da casa, situação de flagrante delito.

Diante de tais fundamentos
, pleiteia a absolvição do revisionando, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifico que
existiam fundadas razões que indicassem que dentro da referida casa ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque, das provas dos autos, verifica-se que os policiais militares que diligenciaram no caso foram firmes no sentido de que inicialmente abordaram o corréu Diego e o menor Kaio quando portavam armas de fogo de calibre restrito e drogas, os quais teriam indicado a residência do revisionando como sendo a boca de fumo e base de atuação deles, o que levou os policiais ao local, sendo que “
quando já se aproximavam da casa, visualizou quando um elemento, ao perceber a presença dos policiais evadiu-se em direção as dependências da casa, deixando antes cair uma carga de entorpecente, o que fez com que a equipe de policiais fossem ao seu encalço adentrando portão a dentro da residência
” (Testemunha Tiago Gyrão Barcelos).

Nesse contexto, destaco a íntegra dos depoimentos dos policiais militares:

TESTEMUNHA ARROLADA PELA DENÚNCIA. Tiago Gyrão Barcelos . RG:22.899-4. DADA A PALAVRA AO IRMP;
que a primeira abordagem de que o depoente participou foi realizada ao acusado Diego e ao menor Kaio; que o acusado Diego e o menor Kaio portavam armas de fogo de calibre restrito; que as duas armas de fogo eram armas bastante caras, sendo que uma delas é inclusive utilizada pela policia Americana; que tanto Kaio como Diego esclareceram para o depoente que estavam ali fazendo a proteção da boca de fumo contra ataques de inimigos; que com o menor Kaio foi encontrado também drogas; que Diego e Kaio indicaram para o depoente onde ficava a boca de fumo, que era próximo dali, tendo o depoente e a guarnição se dirigido ate o local;
que antes mesmo que a guarnição identificasse perfeitamente a casa onde era comercializado ou armazenado a droga, um indivíduo, ao ver a guarnição, correu para dentro dela, confirmando que lá era o local indicado pelos dois primeiros abordados; que não foi possível identificar este indivíduo que correu para dentro da casa; que esta casa era constituída de três residências, sendo que uma delas era ocupada pela proprietária do imóvel, que alugava as outras duas para os acusados; que esta terceira residência não foi abordada; que na primeira residência abordada foram encontrados cento e cinquenta papelotes de cocaína que eram vendidos pelo valor de cinquenta reais cada um ; que quem estava na referida residência era apenas o acusado Samuel; que não se recorda se Samuel se apresentou como proprietário do entorpecente; que o entorpecente estava dentro de um saco, mas o depoente não se recorda em que local da casa este saco estava; que além dos entorpecentes havia um pedaço de uma espingarda calibre 12 na casa em que Samuel estava; que os abordados Kaio e Diego já haviam dito para o depoente que ele encontraria drogas e dinheiro em grande quantidade na casa, tendo dito que as drogas estariam escondidas dentro do colchão, dentre outros detalhes que o depoente não se recorda; que na segunda casa foi encontrado o seguinte: 250 papelotes de cocaína, 74 buchas de maconha, e dois mil e cinquenta e um reais, balança de precisão e lolo; que nesta casa estavam os acusados Juliane, Cesari e outro menor; que foi mostrado ao depoente que Juliane e Cesari ocupavam um quarto e o menor ocupava outro quarto; que em todos os cômodos da residência foram encontrados drogas e dinheiro; que melhor dizendo, esclarece que todo o dinheiro estava no quarto de Cesari; que foi recolhido na casa material para embalar drogas, suficientes para encher uma caixa de papelão, esclarecendo tratar-se de referido material de sacolinhas de chup chup inteiras ou já cortadas; que referido material não foi apreendido por se tratar apenas de plástico;
que o depoente sempre trabalhou naquela região e pode afirmar que aquela era uma única boca de fumo;
que na opinião de policial do depoente Cesari era o gerente de tudo, afirmando isso pelo fato dele concentrar todo o dinheiro consigo e pelo fato de em apreensão anteriores Cesari não estar "na pista", ou seja, ele não exerce pessoalmente a função de vender drogas ao consumidor delegando esta função aos meninos; que Diego fazia a segurança da boca e também traficava; que além disso há informação de que Diego roubava carros; que Juliane sempre estava na boca de fumo e servia de olheira, bem como exercia a função de ludibriar os policiais; que sabe dizer que Samuel e Cesari sempre andavam juntos, mas o depoente não sabe dizer qual a função especifica de Samuel na boca de fumo; que os menores também participavam da boca de fumo, sendo que o depoente os conhecem há mais tempo no local; que o depoente não sabe esclarecer durante quanto tempo a boca de fumo funcionou sob o comando dos acusados, mas sabe esclarecer que ela continua operando com toda força mesmo após as prisões deles; que esclarece que não atua mais naquela região porque trocou de setor ( indo para GAO), então não sabe esclarecer quem esta a frente daquela boca de fumo;
que esclarece que esta boca de fumo já foi objeto de diversas denúncias e que sempre representou muita dificuldade para a policia em realizar prisões e apreensões no local, haja vista, a facilidade de comunicação e fuga que os traficantes possuem ali
; que a área é alvo de constante confronto armado e sempre ocorrem vários homicídios; que as pessoas que possuem casa ali, sequer conseguem aluga-las pois, devido ao trafico de drogas ninguém quer morar ali; que da casa onde os acusados moravam era possível vigiar a entrada dos policiais por se tratar de um ponto bastante estratégico no local; que durante o depoimento a testemunha consultou a foto referente as apreensões que fornecem nesta oportunidade para ser juntada aos autos. Dada a Palavra a Douta Defesa do Acusado Cesari, que trabalha fazendo policiamento ostensivo; que sua região de atuação é Campinho da Serra até Fundão; que inicialmente participaram dois policiais, sendo apoiado por outro dois policiais; que os outros dois policiais que apoiaram foram o Sargento Vinand e Soldado Vinicius;
que os elementos abordados por primeiro informaram que a residência seria base de atuação deles; que o que levou o depoente e os demais integrantes da diligencia a abordar a residência, foi que um dos elementos ao evadir - se do local deixou para atras os entorpecentes; que a residência em questão possui muro e portão, sendo que quando o elemento evadiu-se deixou o portão aberto
; que esta pessoa quando foi avistada estava do lado de fora da residência, estava na calçada;
que os primeiros elementos abordados passaram tais informações ao depoente, inclusive rindo;
que salvo engano, os abordados não estavam drogados e nem alcoolizados; que a primeira abordagem se deu próximo a rua três, isto é, próximo a residência; que a abordagem se deu entre as ruas Três e Damião; que por atuar no local recebe muitas denúncias de moradores e no caso concreto recebeu a denúncia dando conta de que o denunciado Cesari era gerente do trafico local; que não chegaram a comentar nada sobre a esposa de Cesari de nome Juliane; que não foi pedido autorização para entrar nas residências, vez que quando viu um indivíduo correndo , o depoente e a equipe foram ao encalço do mesmo; que no local é uma casa composta por três residências, e a abordagem se deu no primeiro e segundo pavimento; que no primeiro andar existe duas residências, sendo que uma delas é ocupada pela proprietária; que no segundo andar havia o cheiro muito forte de maconha; que no segundo pavimento a porta estava aberta e um elemento, que não é denunciado neste autos estava fumando maconha na ocasião; que as denúncias davam conta de que havia um entre e sai muito grande pessoas suspeitas na residência, inclusive armadas; que ressalta, que atualmente a residência continua na mesma circunstancia que anteriormente. Dada a Palavra a Douta Defesa do Acusado Diego; que Diego foi abordado cerca de quinhentos metros da casa; que quem indicou a casa a ser abordada pelo depoente e sua equipe foi Diego e Kaio; que informaram que a casa fica próxima a oficina do Mineiro, mas logo depois se prontificaram em levar a equipe policial a casa; que o local era alvo de denúncias; que os policiais não sabiam qual era a casa; que muito embora soubesse que o local era alvo de denúncia, desconheciam qual era a casa;
que reiterando no primeiro momento fez a abordagem a Kaio e Diego que informaram onde ficava a casa, que praticavam a mercancia de entorpecente, e que logo em seguida esses dois elementos resolveram levar os policiais ate a referida casa; que em prosseguimento e quando já se aproximavam da casa, visualizou quando um elemento, ao perceber a presença dos policiais evadiu-se em direção as dependências da casa, deixando antes cair uma carga de entorpecente, o que fez com que a equipe de policiais fossem ao seu encalço adentrando portão a dentro da residência;
que já havia abordado o denunciado Diego por várias vezes na boca de fumo; que apenas prendeu o denunciado Diego uma única vez; que a informação de que foi encontrado um curriculo do denunciado Diego no interior de um carro foi dado por um investigador Strik Junior da delegacia de furto e roubo de veículos; que quando da abordagem não presenciou o denunciado Diego comercializando drogas, salientando que quando o visualizou, este empreendeu fuga; que quando da abordagem ao denunciado Diego o mesmo portava uma arma de fogo; que salvo engano, recordar-se que Diego portava uma certa quantidade de dinheiro, não se recordando quanto; que Diego não portava entorpecente; que não tem conhecimento se quando da tomada de depoimento dos dois menores apreendidos os seus genitores os acompanhavam; que desconhece onde o denunciado Diego reside. Dada a Palavra a Douta Defesa do Acusado Juliane, nada perguntou. Dada a Palavra a Douta Defesa do Acusado Samuel, que já havia feito abordagens anteriores ao denunciado Samuel; que nada de ilícito foi encontrado com o mesmo, exceto nesta oportunidade; que o pedaço de arma calibre 12 estava em perfeito estado; que a parte da arma que se refere é o cano da arma. Pelo MM. Juiz, que confirma o depoimento prestado na esfera policial de fls 30/31. Nada mais havendo, determinou o MM Juiz que encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme, vai assinado por quem de direito. Eu,.....Escrevente Juramentada, o digitei e subscrevi.

TESTEMUNHA ARROLADA PELA DENÚNCIA. Dalmacio Alves. RG:18.407-5. DADA A PALAVRA AO IRMP; que se recorda dos fatos narrados na denúncia, podendo afirmar que eles aconteceram como ali narrados;
que o depoente participou da abordagem ao Diego e ao adolescente Kaio, podendo afirmar que cada um deles estavam com uma pistola calibre.40; que com eles também tinham drogas, mas o depoente não se recorda se com os dois, se com apenas um deles e nem o tipo de droga; que o adolescente Kaio e o acusado Diego disseram que estavam ali fazendo a segurança da boca e indicaram onde ficava a referida boca;
que não se recorda se eles disseram a quem pertencia a boca;
que os abordados Diego e Kaio estavam dentro da viatura e indicaram para a guarnição onde era a boca a que eles se referiam
; que além disso os policiais já tinham uma noção de onde tal boca estava localizada; que houve uma pessoa que correu para dentro do portão da casa onde ficava a boca; que o depoente entrou em três residências; que na primeira residência em que o depoente entrou havia droga e dinheiro; que havia cocaína em maior quantidade, não se recordando o depoente sobre o restante; que nesta residência havia a acusada Juliane, e os acusados Cesari e Samuel; que na segunda residência em que o depoente entrou não havia nenhuma pessoa, mas havia cocaína e um simulacro de arma de fogo; que melhor dizendo não se tratava de um simulacro, mais de uma parte de uma espingarda calibre 12; que a terceira casa em que o depoente entrou estava vazia; que o depoente esclarece que as residências em que entrou são residenciais independentes embora pertencesse ao mesmo imóvel ; que o depoente não sabe dizer quem eram os seus moradores e nem se havia alguma relação entre eles;
que a droga estava no local em que Diego e Kaio haviam indicado para o depoente e o seu colega;
que o depoente não se atentou quanto a detalhes do funcionamento da boca de fumo, ou seja, quem chefiava, quem vendia, quem fazia segurança; que no local havia bastante embalagem de entorpecente, salvo engano, também havia balança de precisão; que o dinheiro estava bastante trocado; que confirma o depoimento prestado na esfera policial de fls 32; que questionado sobre o fato de ter dito anteriormente neste ato que o acusado Samuel estava na mesma casa que Cesari e Juliane e que a casa onde foi encontrado o pedaço de espingarda estava vazia, reafirma o que disse na delegacia, e que falou diferente neste ato porque não se recorda. Dada a Palavra a Douta Defesa do Acusado Cesari; que mora na região há trinta anos, trabalhando no local há dez anos; que trabalha mais especificamente nos bairros Jardim Bela Vista e São Domingo há mais de dez anos; que não conhecia o denunciado Cesari de outras abordagens; que não chegou a receber nenhuma denúncia anônima quanto ao denunciado Cesari; que não se recorda se no dia da abordagem se fizeram algum levantamento a respeito do trafico na região; que tem conhecimento que o trafico continua do mesmo jeito, não mudou nada, que apenas mudaram as pessoas, mas que o trafico continua intenso na região; Dada a Palavra a Douta Defesa do Acusado Diego, que do local em que foi feita a abordagem ao denunciado Diego até a residência, dar cerca de trezentos metros aproximadamente; que não se recorda se com o denunciado Diego, se acaso foi encontrado entorpecente e dinheiro; que com o denunciado Diego foi encontrado uma arma; que já ha algum tempo e no dia da abordagem trabalhava com o colega de farda Tiago; que não presenciou o denunciado Diego comercializar droga; que participou da apreensão dos entorpecentes; que não se recorda o local exato onde estava a droga; que não se recorda se os genitores dos menores estiveram presente quando do depoimento dos mesmos na delegacia; que também não se recorda se os menores foram ouvidos na presença de curadores; Dada a Palavra a Douta Defesa do Acusado Juliane, que não conhecia a denunciada Juliane antes destes fatos; que não presenciou a denunciada comercializando drogas, que apenas estava dentro da casa; que nunca abordou a denunciada anteriormente. Dada a Palavra a Douta Defesa do Acusado Samuel, que não se recorda ter abordado em outras ocasiões o denunciado Samuel; que não presenciou o denunciado traficar . Pelo MM. Juiz, nada perguntou. Nada mais havendo, determinou o MM Juiz que encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme, vai assinado por quem de direito. Eu,.....Escrevente Juramentada, o digitei e subscrevi.

Desse modo,
verifica-se
que a busca no domicílio decorreu
do fato de os
policiais
militares
terem
abordado o corréu e o adolescente na posse de armas de uso restrito e de drogas, os quais indicaram aos agentes públicos a residência do revisionando como sendo a boca de fumo. Logo, ao se dirigirem à
casa indicada
, presenciaram, antes de adentrá-la, um indivíduo correndo e deixando cair uma carga de droga, motivo pelo qual adentraram na residência.

Logo,
verifica-se que, no caso,
existiam sim
fundadas suspeitas quanto à ocorrência de crime permanente na residência
, não havendo que se falar em ilegalidade da medida, especialmente porque, antes de adentrar na residência, os policiais visualizaram
a prática de crime.

Nesse sentido, saliento
o seguinte
precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM INICIAL EM VIA PÚBLICA. VISUALIZAÇÃO DE CORRÉ DESCARTANDO DROGAS DENTRO DO IMÓVEL. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. FUNDADA RAZÃO PARA A ENTRADA NA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que policiais militares, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, viram movimentação suspeita em frente à residência, momento em que um indivíduo não identificado se evadiu do local e uma corré correu para dentro do imóvel, movimentação que motivou a abordagem do ora agravante em via pública. Durante a busca pessoal,
os agentes estatais visualizaram, pela porta aberta, a corré descartando entorpecentes no vaso sanitário, fato que provocou a entrada no imóvel
e apreensão de 13 porções de cocaína, balança de precisão e mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie. Em juízo, o agravante assumiu que estava vendendo drogas no momento da abordagem.
Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes ao flagrante
e assunção, pelo próprio apenado, de que possuía drogas dentro da residência.
Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 780.530; Proc. 2022/0342955-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023).

Por oportuno,
saliento que, em crimes como o apurado, o depoimento
dos
agentes públicos
que atuaram na abordagem
ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar
com isenção
o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

[...].
(STJ; AgRg-HC 938.319; Proc. 2024/0309273-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 03/10/2024).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Ademais, verifico que a defesa
não trouxe
comprovação de que os depoimentos dos policias, no presente caso, possuem algum vício ou parcialidade, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal (“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”).

Portanto
, no caso,
não há que se falar em ilegalidade na conduta policial
, tendo a entrada sido
realizada conforme autoriza a Constituição Federal.

Prosseguindo,
a defesa
fundamenta

a ausência de provas para sustentar a condenação do revisionando, de modo que requer sua absolvição.
Ainda, sustenta a insuficiência de provas quanto à majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.346/03, bem como que a pena-base do revisionando
foi aplicada acima do patamar mínimo legal sem fundamentos idôneos para tanto, de modo que deve ser redimensionada, além de postular a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Nesses pontos, r
esta evidente que a presente ação revisional foi
apresentada
em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de
reexame do mérito da causa, como se uma apelação fosse.

Isso porque, em sua inicial, não trouxe nenhuma demonstração concreta de que a sentença e o acórdão condenatórios foram contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco juntou novos documentos à presente ação.

Nessa linha, coaduno com o entendimento desta e. Corta, no sentido de que “
a Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual.”

(TJES; RevCr 0030993-95.2021.8.08.0000; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 08/08/2022; DJES 17/08/2022)

Dito isso, no caso, verifica-se que este egrégio Tribunal de Justiça, por meio da sua colenda
Primeira

Câmara Criminal, apreciou apelo interposto na
Ação Penal nº 0022701-84.2015.8.08.0048
,
oportunidade na qual negou provimento ao recurso defensivo do requerente, rebatendo as teses defensivas trazidas novamente nesta revisão criminal. Vejamos o teor do voto condutor:

[...] Ao contrário do que sustentam os recorrentes, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a materialidade dos delitos (tráfico e associação) encontra-se demonstrada pela apreensão da grande quantidade de droga, com laudo de exame químico positivo (folha 281), a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Na fase inquisitorial, o boletim unificado de folhas 6/11 corrobora a narrativa acusatória. De acordo com o documento, os dois primeiros indivíduos abordados, dentre eles o apelante Diego, afirmaram cuidar da segurança do local, situação que impunha a utilização do armamento apreendido. Ainda como se extrai do BU, as duas residências indicadas na denúncia localizavam-se no mesmo quintal, tendo nelas sido apreendido o restante do material ilícito (drogas, arma, balança de precisão, material para embalo e dinheiro).

Ainda no inquérito (folhas 30/33), os policiais militares participantes da diligência confirmaram que o menor e Diego, abordados, "disseram que estavam fazendo a 'segurança do pedaço' e que toda droga estaria na casa que fica na rua São Damião, n.º 16." Atestaram, ainda, a apreensão de todo o material indicado na inicial, dizendo que tanto Samuel (encontrado na primeira casa), quanto Cesari e Juliane (encontrados na segunda casa) admitiram a atuação no comércio ilegal de entorpecentes.

Embora os demais tenham negado envolvimento com o material apreendido, o menor K. F. N., ouvido pela autoridade policial (folha 35), confirmou que todos eram sócios na "boca", repartindo os lucros, mas que somente ele e Diego eram responsáveis pela segurança. Disse, expressamente, que "toda a droga, dinheiro e demais acessórios apreendidos pelos policiais pertencia à 'boca de fumo'."

Em juízo (folha 318), o policial Tiago Gyrão Barcelos disse ter participado da
abordagem ao apelante Diego e ao menor K. F.N., os quais portavam "armas bastante caras, sendo que uma delas é inclusive utilizada pela polícia americana." De acordo com a testemunha, ambos admitiram que "estavam ali fazendo a proteção da boca de fumo contra ataques inimigos", tendo indicado o local em que a droga era mantida em depósito pelo grupo criminoso do qual participavam, viabilizando a sua apreensão.

Revelou, ainda, que:

os elementos abordados primeiro informaram que a residência seria a base de atuação deles; que passaram tais informações ao depoente, inclusive rindo; que por atuar no local recebe muitas denúncias de moradores e, no caso, recebeu a denúncia dando conta de que o denunciado Cesari era gerente do tráfico local.

Também em juízo (folha 322), o policial Dalmácio Alves apresentou a mesma versão, acrescentando que o local é conhecido pelo intenso movimento de tráfico de drogas.

Nesse sentido, não vejo como críveis as palavras dos réus, especialmente porque não arrolaram nenhuma testemunha que pudesse confirmar a tese defensiva. Como se sabe, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Diversamente do que se sustenta, é certo que os apelantes atuavam de modo estável e permanente para a prática do tráfico, inclusive com a divisão de tarefas entre os integrantes do grupo. Não apenas as circunstâncias da apreensão das drogas (grande volume e de natureza variada, armas, balança de precisão, material para embalo e dinheiro) como, também, a existência de informações prévias sobre o envolvimento dos acusados com o tráfico demonstram, sem nenhuma dúvida, a correção da sentença atacada.

Caracterizados, portanto, os crimes de tráfico e associação para o tráfico, para todos os réus.

Quanto ao pleito subsidiário de redimensionamento das penas, melhor sorte não socorre os apelantes.

As penas-base foram assim fixadas:

a) Cesari da Silva Santos: para o tráfico, 9 anos de reclusão; para a associação, 5 anos de reclusão.

b) Diego Augusto da Silva Andrade: para o tráfico, 9 anos de reclusão; para a associação, 4 anos de reclusão.

c) Juliane Maria da Silva Pires: para o tráfico, 9 anos de reclusão; para a associação, 4 anos de reclusão.

d) Samuel Guilherme Tavares: para o tráfico, 9 anos de reclusão; para a associação, 4 anos de reclusão.

Ainda que algumas das circunstâncais judiciais tenham sido valoradas de forma genérica, ou utilizando elementos próprios dos tipos penais, é fato que os critérios adicionais previstos no artigo 42 da Lei 11.343/06 (quantidade e natureza da droga) justificam, por si sós, o afastamento das penas-base na proporção encontrada em 1º grau. Afora a relevante quantidade de droga apreendida, o crack é de natureza altamente nociva ao usuário.

Portanto, as penas-base foram fixadas acima do mínimo de forma motivada, especialmente se considerado que, para Cesari, no que toca à associação, foi ele reconhecido com o gerente da "boca".

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes para Cesari e Diego. Este, aliás, não faz jus às atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, pois, simplesmente, não confessou nem era menor de 21 anos à época dos fatos. Para Juliane e Samuel, não há agravantes, incidindo, para ambos, a atenuante da menoridade relativa e, para somente para o segundo, especificamente quanto ao tráfico, a atenuante da confissão espontânea.

As penas intermediária, portanto, permanencem como fixadas na origem [...].

Na terceira fase, correta, para todos, a incidência das causas de aumento previstas no artigo 40, incisos IV e VI da Lei de Drogas, porquanto o crime envolvia o emprego de arma de fogo como processo de intimidação coletiva e alcançava menores de idade (afora o menor apreendido justamente enquanto prestava serviço de segurança à "boca", outro menor ainda foi localizado na residência de Cesari, utilizando droga).

A fração, aliás, incidiu em patamar extremamente vantajoso aos réus (1/5). Considerando que a norma prevê o aumento entre 1/6 e 2/3, as circunstâncias do caso justificariam, a meu ver, fração mais gravosa, seja pelo nível de envolvimento do menor, que se disse verdadeiro "sócio" do grupo, seja pelo número de armas apreendidas, de alto poder de fogo.

Não há causas de diminuição a serem ponderadas. A forma privilegiada do crime, aliás, é afastada pela própria condenação dos apelantes por associação para o tráfico, situação incompatível com a benesse legal (artigo 33, §4º, da Lei de Drogas).

A pena de multa, para todos, atendeu às circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP), aos critérios adicionais (artigo 42 da Lei de Drogas) e à situação financeira dos réus. [...].

Desse modo, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa, não pode se prestar como mero instituto de reanálise de teses já discutidas, como se fosse uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional apenas quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido,
o que não é a hipótese em análise.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

“
O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido
ou ter reduzida sua pena,
mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a
aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto
. [...].” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621).

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este sodalício,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021).

Logo, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando, quanto aos pleitos absolutórios e relacionados à dosimetria da pena, não se amoldam à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção de forçar um novo reexame do acórdão que manteve sua condenação,
incabível o conhecimento da presente ação revisional em relação aos referidos pleitos.

No que tange ao
pedido de

concessão da gratuidade da justiça
na presente ação revisional,
entendo ser o caso de concessão desse benefício.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o
amplo acesso à justiça
, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do CPC, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da revisão criminal e, na parte conhecida,
a julgo
im
procedente,
além de conceder ao revisionando os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Vitória, 12 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator.
Acompanho o E. Relator